Tribunal: TJDFT
Processo: 0751429-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCPÍPIO DA DIALETICIADADE OBSERVADO. PRELIMINARES – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. ESTORNO DO VALOR PELA COMPANHIA AÉREA NÃO REPASSADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito e danos morais, cuja sentença julgou procedente os pedidos.

2. O réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Princípio da dialeticidade. A parte ré aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, ainda que lance mão dos mesmos argumentos apresentados na contestação preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

4. Efeito suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.

5. Ausência de interesse de agir. A parte autora pretende ter os valores decorrentes do cancelamento da passagem ressarcidos, razão pela qual não há que se falar em ausência interesse de agir.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Banco do Brasil alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto a aquisição da passagem aérea se deu em negócio entabulado unicamente entre a parte autora e a Companhia Aérea Norwegian Airlines. A preliminar não prospera, porque o autor imputa ao réu a responsabilidade pelo não estorno dos valores da passagem aérea cancelada. Dessa forma, a preliminar se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada.

7. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

8. Consta dos autos que o autor, utilizando o cartão de crédito administrado pelo Banco réu, adquiriu três passagens aéreas da Norwegian Airlines. No entanto, por conta da pandemia de Covid-19, os voos foram cancelados, razão pela qual a companhia aérea informou ao autor que restituiria integralmente os valores pagos. Contudo, apenas o valor de duas das três passagens aéreas adquiridas foi estornado, faltando o valor de um dos bilhetes, adquirido por R$ 4.516,26. O autor entrou em contato com a companhia aérea que informou que o estorno do referido valor ocorreu em 30.06.2020, devendo o autor procurar o cartão, conforme documento de ID n. 25368231/32.

9. O autor procurou o banco réu, o qual não infirmou a alegação de que a companhia aérea já havia estornado o valor, limitando-se a arguir que os valores não foram devolvidos em razão da aplicação das Medidas Provisórias 925 e 948/2020.

10. O argumento da instituição financeira é descabido, uma vez que, em razão da Pandemia da Covid-19, o prazo de até 12 meses concedido pelas Medidas Provisórias mencionadas são para a devolução pela companhia aérea e não para operadora de cartão.

11. Nesse contexto, como bem colocado pelo juízo sentenciante: “(...)Ora, como seria possível o Banco réu concluir que o estorno do valor pretendido pelo autor só seria feito pela companhia aérea nos termos das MPs 925 e 948/2020, se o próprio Banco réu admite que sequer entrou em contato com referida empresa, para confirmar quando ocorreria a devolução noticiada pelo consumidor? Nítido, diante de tais circunstâncias, que o Banco réu sequer verificou se a devolução noticiada pela companhia aérea realmente aconteceu, trazendo meras desculpas sobre o problema apresentado pelo autor, o que denota falha grave nos seus procedimentos internos de cobrança e reembolso do Banco réu. Demonstra-se, cabalmente, com isso, que a retenção do valor pago pelo autor, que foi devolvido ao Banco réu pela Companhia Aérea, como comprovam as comunicações realizadas entre o consumidor e a vendedora do bilhete, ocorreu por mera e exclusiva liberalidade do Banco réu, se revela medida abusiva e arbitrária”.

12. Como se vê, a instituição financeira deliberadamente não ressarciu os valores ao autor, operando com o dinheiro, o que justifica a devolução dos valores em dobro. O caso concreto não retrata hipótese de engano justificável, o que impõe a aplicação da norma disposta no parágrafo único do art. 42 do CDC.

13. Ainda, a retenção de valores pelo banco sem qualquer justificativa plausível é fato suficiente para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade. Não há que se falar em mero aborrecimento comum ao cotidiano. O quantum fixado (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige o dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).

14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.